Tribunal: TJSP
Processo: 2012144-64.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO, AUTORIZANDO APENAS O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DESACOLHIMENTO. DIFERIMENTO PREVISTO NO ART. 5o DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 QUE POSSUI INCIDÊNCIA LIMITADA ÀS SUAS TAXATIVAS HIPÓTESES, NÃO ABRANGENDO DEMANDAS ANÁLOGAS À PRESENTE.

Ementa:
CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO, AUTORIZANDO APENAS O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DESACOLHIMENTO. DIFERIMENTO PREVISTO NO ART. 5o DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 QUE POSSUI INCIDÊNCIA LIMITADA ÀS SUAS TAXATIVAS HIPÓTESES, NÃO ABRANGENDO DEMANDAS ANÁLOGAS À PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DA NORMA PELO JULGADOR. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO NA ORIGEM, DE RESTO, QUE JÁ SE MOSTRA MEDIDA ADEQUADA E SUFICIENTE A DEBELAR A ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 98, § 6o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.